Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. TERCEIRA FASE. ARTIGO 40, III, DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA OBJETIVA. LOCAL DOS FATOS. PROXIMIDADE À DELEGACIA DE POLÍCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida também autorizam a exasperação da pena-base.
2. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores, não sendo esta a hipótese dos autos.
3. In casu, demonstrada a traficância nas proximidades de unidade policial (03a DP, no Cruzeiro Velho/DF), impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.